Tribunal: TJSP
Processo: 2249489-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança das parcelas relacionadas ao Contrato de Financiamento Estudantil no 330.005.663 e também para impedir a negativação do nome da autora nos cadastros de crédito até o julgamento definitivo da causa, fixando multa diária de R$

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança das parcelas relacionadas ao Contrato de Financiamento Estudantil no 330.005.663 e também para impedir a negativação do nome da autora nos cadastros de crédito até o julgamento definitivo da causa, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento da ordem. INCONFORMISMO da corré deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249489-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é agravada LIDIANE BRITO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249489-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.493
2
VOTO No : 18.493
AGRAVO No : 2249489-27.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
AGRAVADA : LIDIANE BRITO DE ALMEIDA
JUIZ : RODRIGO CHAMMES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. DECISÃO que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
suspender a cobrança das parcelas relacionadas ao Contrato de
Financiamento Estudantil no 330.005.663 e também para
impedir a negativação do nome da autora nos cadastros de
crédito até o julgamento definitivo da causa, fixando multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de
descumprimento da ordem. INCONFORMISMO da corré
deduzido
no
Recurso.
EXAME:
Superveniência
de
sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada.
RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização
por Danos Morais, que a agravada move contra a agravante e outra, em
trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 112/114 dos autos
principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que a relação
contratual que deu origem à cobrança e à anotação restritiva foi firmada
entre a autora, ora agravada, e o Banco do Brasil S. A., que não integra o
polo passivo da Ação; a decisão agravada deve ser revogada, por não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249489-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.493
3
possível o cumprimento da obrigação imposta para a suspensão da
cobrança e da anotação restritiva em questão (fls. 1/6).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
17), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão recorrida (fls. 20/25).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, que a agravada move contra a
agravante e outra, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba,
neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na peça
vestibular, determinando à requerida que suspenda a cobrança das parcelas
relacionadas ao Contrato de Financiamento Estudantil no 330.005.663 e se
abstenha de inserir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito em
relação ao referido débito, até o julgamento definitivo da lide. Para o caso
de descumprimento do preceito supracitado, fixo a multa diária
("astreintes") no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$
30.000,00, montante condizente com a natureza da obrigação em apreço. 5.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para o momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado
no 35 da ENFAM). 6. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (diligência do juízo). 7. A ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249489-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.493
4
apresentada na petição inicial, A presente citação é acompanhada de senha
para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e
dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 8. Via digitalmente assinada da
decisão servirá como ofício ou mandado. Intime-se.” (“sic”, fls. 112/114
dos autos principais).
Embora a ausência de comunicação pelas partes,
verificou-se em consulta ao “site” deste E. Tribunal de Justiça que o feito
em causa já foi sentenciado, com o decreto de parcial procedência da Ação
(v. fls. 318/324 dos autos principais).
Assim, resta patente a perda do objeto recursal.
A propósito, veja-se o r. julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
INCIDENTAL.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de
esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude
da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição,
segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição
sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da
hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre
a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a
prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha
isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo
com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade
de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar
consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar
prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249489-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.493
5
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade
fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a
sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no
julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da
antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda
de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de
interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido -
que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se
plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito
devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art.
520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do
pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante
a existência de evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)”
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
do Recurso ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora